Tribunal: TJDFT
Processo: 0717993-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717993-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO MAURICIO SANCHES BELCHIOR E SILVA EMBARGADO: MICROSOFT INFORMATICA LTDA Decisão Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Antônio Maurício Sanches Belchior e Silva (ID no 17191253, págs. 1-7) contra decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal e a gratuidade de justiça (ID no 17079655, págs. 1-6). Em suas razões, em suma, o embargante aduz que o pedido de gratuidade de justiça é apenas parcial, para abranger eventuais perícias e possível sucumbência final. Afirma que a Defensoria Pública do Distrito Federal considera como critério de atendimento a renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários mínimos mensais, excluindo os valores pagos a título de contribuição previdenciária e imposto de renda (Resolução no 140, de 24 de junho de 2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal). Nesse contexto, afirma que se enquadraria nos critérios previstos na referida resolução para ser considerado como hipossuficiente de renda e fazer jus à gratuidade de justiça parcial pleiteada. Também sustenta que a decisão seria omissa quanto ao pedido de desbloqueio da sua conta, pois os dados armazenados lhe pertencem e a embargada não pode retê-los indevidamente. Defende que o contrato de armazenamento de dados em nuvem corresponde ao de depósito oneroso, regido pelo art. 627 e seguintes do Código Civil. Além disso, a relação mantida entre as partes seria de consumo, devendo incidir o Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual também haveria omissão quanto à matéria. Pleiteia o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a consequente modificação da decisão para que haja o deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada no agravo de instrumento (ID no 17191253). Não foram apresentadas contrarrazões (ID no 18704587). É o necessário. Decido. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pela embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. Apesar de defender que haveria omissão, verifica-se que a decisão recorrida ponderou que não seria possível efetivar a análise do pleito recursal (probabilidade de provimento) antes de ser efetivada a dilação probatória, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, em observância ao devido processo legal, diante da necessidade de se investigar as razões que ensejaram o bloqueio da conta do embargante. Nesse cenário, todos os fundamentos apresentados com o intuito de justificar a antecipação de tutela recursal foram devidamente apreciados e estão em consonância com o contexto fático-jurídico-probatório que instrui o agravo de instrumento. Verifica-se que o intuito do embargante é rediscutir questões já adequadamente apreciadas, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC." 2.- No caso concreto, houve manifestação adequada das instâncias ordinárias acerca dos pontos suscitados no recurso de apelação. Assim, os Embargos de Declaração interpostos com a finalidade de rediscutir o prazo prescricional aplicável ao caso, sob a ótica do princípio da isonomia, não buscavam sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado, requisitos indispensáveis para conhecimento do recurso com fundamento no art. 535 do Cód. Proc. Civil, mas rediscutir matéria já apreciada e julgada na Corte de origem, tratando-se, portanto, de recurso protelatório. 3.- Recurso Especial improvido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, nega-se provimento ao Recurso Especial. (REsp 1410839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014)”. [grifado na transcrição]. Embora contrária à pretensão do embargante, a decisão explicitou, objetivamente, os fundamentos que levaram ao indeferimento da antecipação de tutela recursal, consignando que não estavam presentes os respectivos requisitos (artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único, ambos do CPC). Quanto à gratuidade de justiça indeferida, os fundamentos apresentados pelo embargante não são suficientes para justificar a modificação, tampouco demonstram eventual vício previsto no art. 1.022 do CPC. O indeferimento foi total, considerando que não houve qualquer ressalva aos atos processuais futuros. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal para prestar assistência judiciária gratuita, no exercício de sua autonomia funcional, não podem ser confundidos com os requisitos legais para reconhecer o benefício a quem, de fato, comprovar a sua necessidade. Ademais, tanto os critérios utilizados pela Defensoria Pública da União, quanto os adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal podem ser vertidos como exemplos no desenvolvimento do raciocínio jurídico, mas não são vinculantes, pois a análise cabe ao Poder Judiciário, valendo-se dos parâmetros impostos pelo legislador e de acordo com a situação fática de cada caso concreto. Nesse aspecto, todas as questões apresentadas pelo embargante para justificar o pedido de gratuidade de justiça também foram devidamente apreciadas, não subsistindo a omissão alegada. Desse modo, ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não merecem provimento. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. Dispositivo Conheço os embargos de declaração e nego-lhes provimento para manter a decisão nos termos em que foi proferida. Como o preparo consta no ID no 17043822 e no 17043823, desnecessária a intimação para recolhimento (ID no 17079655, pág. 6). Aguarde-se o prazo para apresentação das contrarrazões ao Agravo de Instrumento e, oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO